Tribunal: CARF
Processo: 10845.723314/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.723314/2016-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.251 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/05/2016
DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS
DECLARADOS
EM
GFIP.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA ANTIGOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O ordenamento jurídico não acolhe a extinção dos débitos previdenciários
mediante a compensação com crédito oriundo de título público.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 423/433 (PDF – 422/432), interposto
contra decisão da DRJ em Belém/PA de fls. 377/383 (PDF – 376/382), a qual manteve o
Despacho Decisório de fls. 222/236, que considerou indevidas as compensações realizadas em
GFIP das competências de 01/2014 a 05/2016, no montante de R$ 6.752.975,50, com ciência da
RECORRENTE em 13/07/2016, conforme AR de fl. 220.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723314/2016-71
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723314/2016-71

De acordo com o Despacho decisório (fls. 222/236), a RECORRENTE foi
intimada por meio da intimação fiscal no 105/2016 (fls. 06/09) a demonstrar/detalhar a origem
dos créditos utilizados nas compensações efetuadas em GFIP, no período de 01/2014 a 05/2016,
devidamente relacionadas em planilhas de fls. 06/07.
Em resposta, a RECORRENTE apresentou manifestação, às fls. 09/12. Segundo o
Despacho Decisório, a RECORRENTE esclareceu que (fl. 223):
3. A intimação foi atendida, porém, a justificativa apresentada pelo contribuinte não
prosperou, haja vista que os títulos que deram origem segundo ele, aos créditos usados
para as compensações, não se sustentam na referida legislação mencionada, a saber, Lei
10.179/2001 e Portaria 913/2002.
4. O contribuinte respondeu `a Intimação acima citada, esclarecendo que se tornou
cessionário de Crédito Financeiro, oriundo de procedimento junto à Secretaria do
Tesouro Nacional, objetivando o resgate de Título de Dívida Pública Externa, e que por
este fato, embasado na Portaria 913/2002 da RFB, indicou as contribuições
previdenciárias daquelas competências, declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, como
compensações, para assim serem devidamente liquidadas, utilizando o valor apurado no
resgate daquele Título.
5. Afirma ainda, que os créditos financeiros são líquidos e certos, e que estão inclusos
nas Leis Orçamentárias do país nos últimos anos, e que seus anexos se encontram
alocados junto ao Ministério da Fazenda, em Dívidas Agrupadas em Operações
Especiais, citando a Unidade Orçamentária no 71.101 – Recurso sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754.
6. Alega que por ser detentor desse crédito financeiro, todo o procedimento de quitação
dos seus débitos com Títulos da Dívida Pública, foi feito através da abertura de
COMPROT com petição protocolada na Secretaria do Tesouro Nacional.
Em análise ao caso, dispõe a autoridade fiscal que todas as Letras do Tesouro
Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT e Notas do Tesouro Nacional - NTN
emitidas na forma da Lei 10.179/2001 já haviam, no ano de 2012, sido resgatadas nos
respectivos vencimentos.
Informa, inclusive, que a Secretaria do Tesouro Nacional emitiu a Cartilha de
“Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos”.
"O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no
10.179/2001 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido".
"Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais (com
registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com
títulos públicos. A exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do
Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta expressamente
prevista no artigo 105 da Lei no 4.504, de 1.964".
Relata que a RECORRENTE não comprova a existência de crédito, pois o que se
tem são declarações da APPEX CONSULTORIA e pedidos protocolizados perante a Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou Secretaria do Tesouro Nacional, além da declaração da
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723314/2016-71

Consultoria autorizando a ora RECORRENTE cessionária para resgate dos créditos alocados na
Conta Operações Especiais junto ao Ministério da Fazenda, no valor de 25.000.000,00:
13. Por derradeiro, é necessário que se observe que o que se tem no caso concreto é uma
mera declaração da empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA., CNPJ
15.511.847/0001-08, autorizando o cadastramento da empresa cessionária HOSPITAL
SÃO LUCAS DE SANTOS LTDA., CNPJ 58.213.380/0001-22 para futuro resgate dos
créditos alocados na Conta Operações Especiais junto ao Ministério da Fazenda , no
valor de R$ 25.000.000,00 (Vinte e Cinco Milhões de Reais), porém, desprovida de
quaisquer outros elementos que comprovassem a existência do crédito. E, se caso
existisse, ainda assim, deveria estar efetivamente enquadrado nas disposições da
mencionada Lei no 10.179/2001, mas pelo contrário, existe expressa manifestação da
Secretaria do Tesouro Nacional sobre a vedação dessa possibilidade.
Ressalta ainda que há vedação expressa à compensação tributária com créditos de
terceiros ou que se refira a título público, conforme alíneas "a" e "c", § 12, art. 74 da Lei
9.430/96.
Assim, conclui que as compensações realizadas pelo RECORRENTE em GFIP
estão em desacordo com as normas legais aplicáveis, e pelo disposto na Portaria RFB No 1453,
de 29 de setembro de 2.016, considerando indevidas as compensações efetuadas, retornando
assim, à condição de exigíveis,

Da Manifestação de Inconformidade
A RECORRENTE apresentou manifestação de inconformidade em 25/04/2017, às
fls. 278/302. Em razão da clareza didática do resumo elaborado pela DRJ em Belém/PA das
razões apresentadas em manifestação de inconformidade, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
O crédito utilizado na compensação realizada em GFIP decorre de processo de resgate
de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional através de
processos administrativos, vinculados ao Comprot 011.79446.000257.2013.000.000;
"no qual é requerido o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação
Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012".
Requer o cancelamento e extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, IV,
CTN.
"Os créditos gerados no COMPROT pelo resgate dos Títulos da Dívida Pública
Externa, conforme preceitua a Lei n.o 12.595/2012, ação 0367 e 0409, com seus
efeitos liberatórios de quitação de tributos federais, próprios ou de terceiros,
previstos e amparados pela Lei n.o 10.179/2001, cuja extinção da obrigação
tributária se dará através do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), após
legal e obrigatória conferência a ser realizada pelo subsistema gerido pelo
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI".
Aduz que no Processo Administrativo 13811.726457/2012-97 confessa os débitos,
inclusive na escrituração fiscal, utilizada pelo setor fiscal, e informa a imediata
compensação na GFIP, de acordo com a legislação vigente.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723314/2016-71

"Caso não aceite a imediata “compensação/pagamento” com os Títulos da
Dívida Pública Externa representados pelos COMPROTs, necessário que
aguarde a liberação dos recursos financeiros pela Secretaria do Tesouro
Nacional através do Sistema de Pagamentos Brasileiro [SPB], para a devida
extinção da obrigação tributária, com a imediata suspensão da exigibilidade do
crédito tributário até a devida formalização da quitação pela modalidade de
compensação".
Entende que deve ser aberto um processo administrativo para averiguar a legalidade das
informações prestadas em GFIP e das compensações realizadas.
Considera ilegal a multa de 150% arbitrada, pois não ocorreu fraude, tampouco ocultou
os fatos geradores. "A intenção manifesta de utilizar os créditos não admitidos pela
Fazenda é incompatível com a ação ardilosa alegada pela fiscalização de informação
falsa em GFIP e/ou conduta dolosa". Assim, "ainda que a compensação seja
considerada como 'não declarada', a qualificação da multa depende da comprovação
do evidente intuito de fraude". Tampouco cabe a responsabilização solidária dos sócios,
pois não agiram de forma dolosa.
Salienta que a previsão de incidência de multa dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, restringe o exercício do direito de petição, a proporcionalidade e a
razoabilidade.
"Verifica-se que a aplicação da multa isolada no patamar de 150% fere normas
e princípios constitucionais e infraconstitucionais, motivo pelo qual há de ser
reduzida esta porcentagem, isto porque referida matéria também é objeto da
Arguição de inconstitucionalidade n.o 5007416- 62.2012.404.0000, com
Repercussão Geral".
Requer a nulidade do lançamento e a exclusão da multa isolada.
Alternativamente, "requer a redução da porcentagem da multa isolada, tendo em vista
que 150% fere normas e princípios constitucionais e infraconstitucionais".

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 377/383 – PDF 376/382):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/05/2016
DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. TÍTULO PÚBLICO. INEXISTENTES:
O CRÉDITO, A NORMA AUTORIZATIVA E DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM JULGADO.
Uma condição básica para se efetuar compensação de tributos é a existência de crédito
líquido e certo. A certeza da existência do crédito decorre da consonância dos eventos
fáticos com norma expressa ou com sentença judicial transitada em julgado. A
compensação de tributo com título público tem expressa vedação legal. Se não ancorada
em sentença judicial transitada em julgado afastando referida norma não tem como
prosperar o procedimento compensatório.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723314/2016-71

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
FEDERAL.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração Tributária
Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira para decidir
sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que, eventualmente,
fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. A opção do sistema
jurídico pátrio foi de subtrair competência para o julgador administrativo negar vigência
a determinado dispositivo normativo sob a alegação de inconstitucionalidade ou
ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao poder judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/01/2019,
conforme AR de fl. 419/420 (PDF – 418/419), apresentou o recurso voluntário por postagem, em
14/02/2018, de fls. 423/433 (PDF – 422/432).
Preliminarmente, o RECORRENTE alega incompetência territorial e material da
DRJ de Origem, por ter sido procedido o julgamento da Manifestação de Inconformidade em
jurisdição diversa a que pertence o domicílio fiscal da RECORRENTE, haja vista que foi
retirada a jurisdição de uma Delegacia Tributária de Julgamentos do Estado de São Paulo e
remetê-la a uma Delegacia Tributária do Pará, enquanto a competência para promover a
fiscalização é a da cidade de Santos -SP, domicílio Tributário deste contribuinte, com base no
art. 127 do CTN.
Assim requer nulidade do julgamento de primeira instância.
Em suas razões, a RECORRENTE alega que o crédito utilizado é de origem
financeira e não tributária, como quis fazer crer o Acordão recorrido, não existindo vedação legal
para utilização de crédito financeiro de terceiros para extinção de obrigações tributárias,
restringindo-se tal vedação, aos créditos de origem tributária.
Alega que “não houve supressão de tributos, muito menos dolo na forma que foi
realizado os lançamentos. Nos documentos que acompanham este “recurso”, mais precisamente
a “Impugnação”, é de fácil constatação qual foi o crédito financeiro adquirido, a sua forma de
apresentação para extinção dos tributos, tudo em conformidade com as leis que regem a
matéria”.
Quanto à origem do crédito financeiro, relata que se tornou cessionário de crédito
financeiro oriundo de resgate de Títulos da Dívida Pública Externa, decorrentes de Acordos de
Reestruturação da Dívida Externa Brasileira, com dotação e disponibilidade para pagamento
previstas na Lei Orçamentária Anual – LOA da União Federal, identificados na Ação
Orçamentária71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723314/2016-71

Defende que há previsão orçamentária para resgate e pagamento dos Títulos que
deram origem ao crédito financeiro utilizado pelo Contribuinte.
Entende que não foram utilizados títulos da dívida pública para extinção da
obrigação tributária; utilizou-se o produto do resgate de títulos previstos para pagamento no
orçamento da União Federal, cujo procedimento está previsto na legislação aplicável a espécie,
como se verá adiante.
Alega que compete ao Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal- SIAFI, administrar duas transações: a) - pagamento, pelos órgãos da
administração pública direta, autarquias e fundações de faturas relativas à prestação de
serviços, e, b) - recolhimento, por empresas, de tributos federais e contribuições
previdenciárias, via Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF e Guia de
Previdência Social - GPS, eletrônicos, que é o caso presente!
Ao requerer o resgate dos Títulos da Dívida Pública Externa, válidos e passíveis
de pagamento e resgate, em decorrência da farta documentação trazida aos autos, é cristalino
que o produto deste resgate é que vai ser utilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional para,
com base na Portaria SRF n° 913, de 2002, para extinguir as obrigações tributárias indicadas
pela ora Recorrente.
Assim, relata que, quem vai executar este procedimento é a STN e não a
RECORRENTE.
Discorre que o procedimento só foi lançado como compensação na GFIP, porque
a ferramenta eletrônica disponibilizada pela RFB não dispõe de campo específico para que seja
declarado o procedimento correto.
Para afastar qualquer indício que o RECORRENTE tenha agido com dolo, alega
que sempre protocolou referidos documentos juntados na STN, na própria Receita Federal do
Brasil, no Processo Administrativo n.o 13811.726457/2012-97, confessando seus débitos.
Alega ainda que todo procedimento de extinção de obrigação tributária calcado
em recursos alocados junto a STN, através da Portaria 913/2002, deve ser analisado junto a esta
Secretaria e não junto a RFB que ficou totalmente alheia e a margem do processo, correndo risco
de se ter duas decisões conflitantes, o que afronta o princípio da segurança jurídica.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Considerando que o dia 13/02/2013 foi feriado de Carnaval, o recurso voluntário é
tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por que dele conheço.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723314/2016-71

PRELIMINAR
Da competência da DRJ de Origem
A RECORRENTE alega incompetência territorial e material da DRJ de Origem,
por ter sido procedido o julgamento da Manifestação de Inconformidade em jurisdição diversa a
que pertence o domicílio fiscal da RECORRENTE (foi julgado no Estado do Pará ao invés de ter
sido apreciado por uma Delegacia Tributária de Julgamentos do Estado de São Paulo). Entende
que a competência para promover a fiscalização é a da cidade de Santos/SP, domicílio Tributário
do contribuinte, com base no art. 127 do CTN.
Assim requereu nulidade do julgamento de primeira instância.
Primeiramente, cabe ressaltar que não se confunde domicílio fiscal do
contribuinte, com competência da Delegacia da Receita Federal para julgamento de processo
administrativo.
Todas as Delegacias da Receita Federal de Julgamento no Brasil são órgãos com
jurisdição nacional, sendo competentes para conhecer e julgar em primeira instância qualquer
litígio instaurado em todo o território nacional.
Isto porque, a Lei no 8.748/1993, especificamente seu art. 4o, que instituiu as
DRJ’s, outorgou a competência para o Ministro da Fazenda, através de portaria, regulamentar o
funcionamento destas turmas de julgamento. Este, por sua vez, ao fazê-lo, estabeleceu que a
competência de julgamento das DRJ seria nacional, nos termos da portaria no 587/2010, vigente
à época da ocorrência dos fatos geradores. Veja-se:
Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
Este CARF possui o entendimento sumulado quanto à competência da DRJ de
localidade diversa do contribuinte para jugar impugnações. Neste sentido, transcrevo o teor da
Súmula CARF no 102:
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não há que se falar em ilegalidade da atribuição de competência nacional
as DRJs, tendo em vista que a outorga de competência foi lastreada em lei.
Neste sentido, nego provimento ao argumento de nulidade da decisão da DRJ por
incompetência da DRJ de Belém.

Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723314/2016-71

MÉRITO
No mérito, a RECORRENTE esclarece que se tornou Cessionária de Crédito
financeiro, oriundo de procedimento administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional,
objetivando o resgate de Título da Dívida Pública Externa. Por este fato, embasado na Portaria
913/2002 da RFB, o Contribuinte indicou parcelas de tributos das competências referentes aos
meses de janeiro a dezembro de 2015 para serem devidamente extintas, utilizando o valor
apurado no resgate.
Alega que os créditos financeiros são líquidos e certos, estando inclusos nas Leis
Orçamentárias do país nos últimos anos, encontrando alocados junto ao Ministério da Fazenda,
em Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO [Unidade Orçamentária] n.o 71.101 –
Recurso sob Supervisão do Ministério da Fazenda, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação
Especial 0409, IDOC 2754.
Dispõe que todo o procedimento de quitação dos débitos mencionados, através da
abertura de COMPROT com Títulos da Dívida Pública Externa está amparado no artigo 1o e
parágrafo único, da Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil n.o 913, de 25 de julho de
2002.
Desta forma, por ser detentora de crédito financeiro, foi requerido o pagamento de
seus débitos tributários com os créditos, através de petição protocolada na Secretaria Tesouro
Nacional, objetos dos COMPROTs. Por não existir campo específico na GFIP – obrigação
acessória, para efetivar a descrição e ocorrência da modalidade de pagamento, todo o
procedimento foi informado através dos Informes protocolados na Secretaria do Tesouro
Nacional e no campo compensação, embasado em valores declarados na DIPJ, DACON e EFD,
em que consta a real escrituração da Empresa Contribuinte, inclusive lançados em livros
contábeis.
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo
órgão, a ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Apesar da lei prever a possibilidade de compensação de quaisquer débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil, à época da ocorrência dos fatos geradores era
vedada a compensação de créditos/débitos previdenciários com créditos/débitos não
previdenciários, que apenas foi autorizada com a entrada em vigor do art. 26-A, da Lei no
11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018.
Isto porque, à época da ocorrência dos fatos geradores, estava em vigor o
parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que assim determinava:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723314/2016-71

Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de
que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou
em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei. (...)
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
Deste modo, as compensações de créditos previdenciários eram regidas pelas
determinações contidas no art. 89 da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do
pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição
será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e
de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no
caso de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723314/2016-71

Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN
exige a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
Ocorre que, a legislação é clara ao prever que a compensação com títulos públicos
é vedada, motivo pelo qual a compensação com tais créditos é considerada não declarada,
conforme disposto no art. 74, § 12, II, alínea “c”, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[..]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
(grifo nosso)
Vejamos ainda jurisprudência do CARF acerca do tema:
Processo no 14485.000083/2008-10
Recurso Voluntário
Acórdão no 2301-006.311 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 11 de julho de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 74, § 12, II, DA LEI no. 9.430/1996. ART, 66
DA LEI. 8383/1991 TÍTULOS DA DÍVIDA. PÚBLICA.
Tanto a regra do art. 66 da Lei 8383/1991 quanto a do art. 74, § 12, II, c e e, da Lei n.
9.430/1996 vedam a homologação de compensação administrativa de créditos
tributários com créditos de natureza não-tributária oriundos de Títulos da Dívida
Pública. Bem como, não há previsão legal especial para que a Secretaria da Receita
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723314/2016-71

Federal do Brasil aceite a compensação, sobre os valores devidos à Previdência Social,
de créditos oriundos de Títulos da Dívida Externa.
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
PEDIDO
DE
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ART. 151, III, DO CTN,
Será indeferido o pedido de compensação nas hipóteses em que o crédito refira-se a
título público. A hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se
aplica à tais compensações. Portanto, por não haver legislação aplicável à espécie, não
será possível reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do disposto no art, 151, III, CTN, pela sua manifesta contrariedade à disposição contida
no art. 89 da Lei n° 8.212/91.

Processo no 19515.003997/2007-62
Acórdão no 1001-001.106 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 16 de janeiro de 2019
Matéria COMPENSAÇÃO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/09/2006, 31/10/2006
COMPENSAÇÃO.
Crédito de natureza não tributária. Vedada a compensação por meio de crédito fundado
em título público.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. APLICABILIDADE.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização de
créditos de terceiros e por não se referir a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, aplicável, por previsão legal, a multa isolada de 75%.

Processo no 15586.720026/2018-49
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-005.774 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 15 de setembro de 2021
Recorrente CRISTALE GRANITOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. TÍTULOS PÚBLICOS DA
DÍVIDA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723314/2016-71

A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de terceiros para
fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do Tesouro Nacional,
para compensação de tributos com supostos créditos de terceiros, no caso, Títulos
Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento.
Percebe-se, então, que a RECORRENTE pretendeu se valer dos efeitos do art. 74,
§§ 1o e 2o, da Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002, ou seja, se
valeu de compensação na tentativa de extinguir débitos fiscais, diante de expressa vedação legal.
Portanto, haja vista que a compensação com títulos públicos é vedada, a
compensação com tais créditos é considerada não declarada, conforme disposto no art. 74, § 12,
II, alínea “c”, da Lei no 9.430/96, não merece razão a RECORRENTE.
Ante o exposto, entendo que não existe amparo legal a pretensão do
RECORRENTE de extinguir a dívida previdenciária e, por consequência, entendo correta glosa
da compensação efetuada pela fiscalização.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 461
DF CARF MF
Original